Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-47.2023.8.11.0096
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000301-47.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.274.391-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVALDO TOLEDO NAZARIO - CPF: 696.871.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI ALVES DA SILVA - CPF: 025.403.771-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

APELAÇ
ÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ARTS. 306,
CAPUT
, DA LEI N. 9.503/97
-

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - REJEIÇÃO

- PROVA
DE AUTORIA E MATERIALIDADE
-
PENA BASE FIXADA

ACIMA DO MÍ
NIMO LEGAL
-

TEOR ALCO
Ó
LICO ELEVADO -
POSSIBILIDADE
-
PRECEDENTES

-
ISENÇÃO
DA PENA
DE MULTA
E CUSTAS PROCESSUAIS
-

IMPOSSIBILIDADE

–

AFERIÇÃO PELO JUIZO DA EXECUÇ
Â
O PENAL
- RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A presença de odor etílico no condutor de veículo, aliado a depoimento que identificaram sinais de embriaguez
, devidamente certificado
em Termo de Constatação quanto
à
alteração de capacidade psicomotora
,
constituem conjunto e indícios suficientes para fundamentar a conclusão do estado de embriaguez ao volante
. Ademais, o Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT, dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015
,
Disponibiliza
do
n
o
D
Je
de 11/04/2017
,
Publica
do
em 12/04/2017).

2.
“A regularidade do
etilômetro
(bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, enquanto a calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público”
(
AgRg
no REsp n. 2.128.535/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 06/08/2024,
DJe
de 13/08/2024)
.

3
. O Código Penal não estabelece limites precisos de aumento ou redução de pena em razão da presença de ci
r
cunstâncias agravantes e atenuantes, ficando a prudente critério do juiz,
segu
ndo o princípio do livre convencimento, contudo
não dispensad
a
a devida
fundamenta
ção da decisão
.

A constatação de consum
o
de álcool
em
quantidade
superior
à
estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante
,

constitui
fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial
e permitir o recrudescimento da pena-base
.

4
.
“A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 20/09/2020)
.

4
. Recurso
Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
CARLOS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA

contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Itaúba
(
MT
)
,
que julgou parcialmente
procedente a
inicial acusatória para

e absolvê-lo com relação ao crime
d
o artigo 311,
caput
, da Lei n
.
9.503/97, com fundamento no artigo 386, inciso III,
do CPP
, mas
condená-lo

à pena de
8
(oito)

meses de detenção
e
30
(trinta)
dias-multa
, bem como à
proibição de se obter

habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5
(cinco)
meses e 15
(quinze)
dias
, pela prática do

crime previsto no artigo 306,
caput
, da Lei n
.
9.503/97
, conforme sentença que se vê no Id.
232331675.

Em suas razões
(
Id.
232331690
)
,

a defesa
almeja a a
bsolvição
do apelado,
sustentando
não estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas
,
destacando a insuficiência probatória
, em especial pelo fato do
etilômetro
utilizado
para aferição se encontra
r
com verificação periódica vencida, o que impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

De forma subsidiá
ria,
almeja
a reforma da sentença para fixar a pena-base no mínimo legal,
bem como a
isenção de multa e das custas processuais.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
232331693
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.

237449656
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
FATO

Consta do incluso Inquérito Policial que,
no dia 14 de novembro de 2020, por volta das 21h10min, na Avenida Brasil, no Município de Nova Santa Helena/MT, o denunciado CARLOS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, colocando em perigo a incolumidade pública.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário acima descritos (sábado à noite),
a Guarnição da Polícia Militar se deparou com o Sr. Carlos pilotando de forma perigosa, o qual sa
iu em disparada após avistar a
viatura de polícia e não obedeceu à ordem de parada, muito menos aos sinais luminosos bem como da sirene
.

Após sair em disparada, devido à
alta velocidade, o réu veio se
desequilibrar e cair, momento em que
a GRU fez a abordagem, e ao ser questionado, o condutor afirmo
u ter feito consumo de bebidas
alcoólicas, e após ser encaminhado ao posto da PRF, foi submetido ao teste
etilômetro
digital, onde obteve-se o resultado de 1,03 mg/l de álcool por litro de ar alveolar expe
lido
(ID: 120391889 - Pág. 4),
demonstrando que havia ingeri
do bebida alcoólica em limites
supe
riores ao permitido em lei
.
Importante frisar, ainda, que
o acusad
o não possuía habilitação
para
condução do veículo automotor
em que foi flagrado.
”
(grifos meus)
(Id.
232331188
)
.

S
obreveio sentença que julgou
parcialmente
procedente a inicial acusatória
,

para condenar o apelante
a 8 (oito) meses de detenção
,
em regime inicial aberto,
pela
prática
dos delitos descritos nos
arts
. 306,
caput
,

da Lei n
.
9.503/97 e absolvê-lo com relação ao crime previsto no artigo 311,
caput
, da Lei n
.
9.503/97, com fundamento no artigo 386, inciso III,
do CPP
.

O

acursado
busca
sua absolvição tendo em vista a insuficiência probatória
a
demonstrar
indícios de autoria e materialidade delitiva,
para
ensejar sua condenação
no crime do

artigo
306, da Lei n
.
9.503/1997 (CTB)
.

Da
decisão hostilizada
extrai-se que:

“
A materialidade encontra-se cabalmente comprovada, especificamente pelo auto de prisão em flagrante delito
(id. 120391889);
boletim de ocorrência n. 2020.277034
(id. 120401792 – pág. 2/4);
teste de
etilômetro
(id. 120401792 – pág. 5), o qual acusou concentração de álcool de 1,03 mg/L de ar alveolar expelido, superior, portanto, ao limite legal de 0,30 mg/L previsto no artigo 306, 1o, inciso I, da Lei n. 9.503/97;
termos de depoimento dos policiais rodoviários federais que participaram da abordagem
(id. 120401792 - pág. 7/9);
interrogatório em sede policial
(id. 120401792 - pág. 11/13), além da
prova oral produzida em Juízo
.

Quanto à autoria
, de igual modo,
há prova
s robustas apontando o acusado
CARLOS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA como responsável pelo crime
de embriaguez ao volante
.
O réu não foi interrogado em Juízo, ant
e a declaração de sua revelia.
Quando da investigação policial, ele exerceu
seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
Os policiais ouvidos em Juízo confirmaram que o réu estava
na direção do
veículo automotor
.

A testemunha EDVALDO TOLEDO NAZÁRIO, pol
icial militar, relatou que, na
data dos fatos, enquanto estava fazendo ron
da pela cidade, encontrou o réu
parado na Avenida Brasil; que este estava estralando o escapamento da moto
;
que a princípio somente iriam pedir para que ele
parasse de fazer barulho,
mas
quando o réu avistou a polícia, este empreende
u fuga
, percorrendo um caminho
de aproximadamente 1000 metros, passando
por escolas, mas que no dia em
questão não havia aulas nas escolas; que conseg
uiram fazer a abordagem do réu
na rua Maria Helena de Araújo; que
o réu apresen
tava forte odor de álcool; que
foi feito teste do bafômetro, bem como elaborado o
boletim de ocorrência
; que os
fatos ocorreram aproximadam
ente entre as 17:00h e 18:00h.
A
testemunha CLAUDINEI ALVES DA SILVA, po
licial militar, relatou que na
data dos fatos, avistaram o réu com uma
moto preta nas proximidades do
mercado Três Irmãos; que ele estava fritando o pneu
da moto;
que quando foram
fazer a abordagem do réu, ele empreendeu fuga
;
que durante a perseguição ao
fazer uma curva em alta velocidade o réu caiu c
om a moto; que ele apresentava
sinais de embriaguez; que ele mesmo conf
essou que teria ingerido bebida
alcoólica; que o réu estava sem documento de h
abilitação na abordagem
; que a
abordagem foi feita em frente a uma escola, mas não havia aula naquele momento; que o fato ocorreu no período da noite;
que o réu passou pela Avenida
Brasil que estava bem movimentada, mas
que era um movimento normal da cidade, sem aglomerações.
Enfim,
a prova arrecadada é robusta e d
emonstra de forma uníssona que
o réu CARLOS HENRIQUE SILVA OLIVEIRA efetiva
mente conduziu o veículo com a
capacidade psicomotora alterada
, tanto que ele
foi submetido à realização do
exame de alcoolemia, havendo prova
s suficientes para a condenação
.”

(grifo nosso) (Id.

232331675
).

Com base no conjunto probatório reuni
do no decorrer da persecução pe
nal, especialmente o Boletim de
Ocorrência n
. 2020.277034 (I
d.

232331180
-
p.

7-8),

Auto
de Prisão em Flagrante Delito (I
d.

232331180
– p.
6)
,
Com
pr
ovante do Teste de Alcoolemia (I
d.

232331180
– p.

9
), e
os depoimentos das testemunhas
prestados em juízo
(mídias disponíveis nos Ids.
232331667 a
23233166
9)
, demonstrou-se, indubitavelmente, que o apelante cometeu o
crime previs
to no artigo 306, da Lei n
.
9.503/1997 (CTB), não su
bsistindo a alegação defensiva, quanto
à ausência da
materialidade e autoria do crime.

Afere-se que
os Policiais Militares que realizaram a abordagem

(
Edvaldo Toledo Nazário
e
Claudinei Alves da Silva
) declararam em juízo
que o apelante ao
perceber os policiais
empreendeu fuga, vindo a cair da moto em seguida,
e
que quando de sua abordagem ele apresentava
forte
odor de álcool
,
tendo
admiti
do
o consumo de bebida alcóolica,
de maneira q
ue foi
submetido ao teste de
etilômetro
, o qual apresentou resultado positivo
.

Sabe-se que os depoimentos prestados por policiai
s são pautados em
elevado crédito, especialmente quando não há interesse em falsamente incriminar o apelante.

N
esse sentido
seguem
as
seguintes
decisões do STJ. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS
. 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do
etilômetro
- popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
. 2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas
pela confissão do réu em juízo e
pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante
. 3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo improvido (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2223344 PR 2022/0318183-7, Rel
.
Min
.

Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT
,
j. em
14/08/2023, T6 -
Sexta Turma
, Data
de Publicação:
DJe
17/08/2023)
”
(grifo nosso).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS.
CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS
. LEI N.12.760/
2012.
RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,

DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante
.

2.
Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do
motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admi
tidos
, respeitada a contraprova"
(
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017). No mesmo sentido:
AgRg
no
AREsp
1331345, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
24/10/2018). (...)
6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB,
Rel.
Min
.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j
.
em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019)
”
(grifo nosso).

Também neste Sodalício, a questão não diverge
do entendimento firmado pela Corte Superior. Confira-se
:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 306 C/C. ART. 298, INCISO III, AMBOS DO CTB (LEI N° 9.503/97)
- PENA DE 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA COM SUSPENSÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES - RECURSO DA DEFESA - 1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
-
INVIABILIDADE
-

MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA
-
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR
-
OCORRÊNCIA
-
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ

-
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, DEPOIMENTO DA CONVIVENTE DO RECORRENTE E
POLICIAIS
EM JUIZO
-
2. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB
-
IMPOSSIBILIDADE
-
MERA ALEGAÇÃO
-
FALTA DO DOCUMENTO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATESTADA NO PRÓPRIO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ (ID. 164299886
-
FL. 28/29)
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO”.

“[...]

Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova." (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017)
.
In
casu
,
a presença de odor etílico no condutor do veículo, que deu azo a confecção do auto de constatação de sinais de alteração psicomotora aliado aos depoimentos de policiais militares
e da convivente do recorrente,
formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do recorrente
. (N.U 0002398-19.2019.8.11.0018, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal, j. em 13/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifo nosso).

Ademais,
importante ressaltar que
a jurisprudência consolidada neste Sodalício
está consubstanciada no
Enunciado Orientativo n. 0
8
da TCCR/TJMT,
no sentido de que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal
”

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04
/2017,
Publicado
em 12/04/2017), o que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

Por essa razão
,
a despeito da alegação de equipamento (
etilômetro
) com data de aferição vencida, pouco
importa na hipótese dos autos,
pois
existem outros elementos de prova a demonstrar a embriagues do apelante.

Nesse sentido:

“
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
Embriaguez ao volante – Conduta bem demonstrada – Teste do
Etilômetro
realizado que não é visto isoladamente –
Etilômetro
vencido
–
Materialidade comprovada – Apelante e policiais militares que confirmaram a embriaguez - Condenação de rigor
– Laudo que comprova que, à época do fato, era o apelante
semi-imputável
, o que não afasta a ilicitude de sua conduta - Pena, regime e substituição adequados – Período da suspensão da habilitação alterado – PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

(TJSP - APR: 00020913320128260070 Batatais, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015
)
”

(
grifos meus).

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDAS EM DIREITO. CONFISSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Para a constatação da embriaguez o condutor poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou qualquer outro procedimento legal e, mesmo em face da recusa, é possível a caracterização mediante outros sinais de alteração da capacidade psicomotora ou a produção de quaisquer outras provas em direito admitidas, a exemplo da confissão
. 2) Inexistindo prova em sentido contrário produzida pela parte, permanece hígida a presunção de veracidade do auto de
infração. 3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso. (TJES - APL: 00069234920158080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 07/02/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2017)
”
(grifos meus).

Ademais, a tese de que se o aparelho de testes estava com verificação vencida não
prospera, pois ao que se constata
do Id.
232331180
– p.
9,
a verificação anual pelo Inmetro estava dentro do q
ue
prevê o art. 6o, da Res. n. 206
/06-CONTRAN:

“Art. 6o. O medidor de alcoolemia
etilômetro
deve observar os

seguintes requisitos:

(...).

III – Ser aprovado na
verificação periódica anual realizada pelo

INMETRO
ou RBMLQ”.

Ora os autos revelam que
o exame etílico foi aplicado no apelante em
13/11/2020, sendo que o referido equipamento
está
dentro do prazo de validade da verificação anual, pois
indica
va
a próxima
certificação
pelo INMETRO
para a data de 16/03/2021.

Nesse ponto importante consignar que
a
data de verificação não se confunde com data de calibragem do equipamento e
,
a esse respeito,
cumpre mencionar que
a calibragem
não tem exigência anual.

A
propósito
,
“A regularidade do
etilômetro
(bafômetro) é aferida pela verificação periódica anual realizada pelo INMETRO, enquanto a calibragem do aparelho constitui conceito distinto e é realizada na única oportunidade em que ele é oferecido ao órgão público”

(
AgRg
no REsp n. 2.128.535/SP,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j
.
em
0
6/
0
8/
2024
,
DJe
de 13/
0
8/
2024
)
.

No tocante
à
pena-base, a defesa requer a
redução ao mínimo legal sob o
argumento de que não existe fundamento idôneo para exasperação. Contudo, analisando a sentença recorrida é possível verificar que o magistrado exasperou a pena-base considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável – circunstâncias do crime.

No caso, o juízo singular fixou a pena
definitiva adotando
os seguintes fundamentos:

“
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e sendo desfavorável o vetorial das circunstâncias do crime, para a qual sopeso a pena em 2 meses de detenção; 20 dias-multa; e 3 meses e 15 dias de proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, fixo ao réu, na primeira fase, a pena de 8 meses de detenção; 30 dias-multa; e proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 5 meses e 15 dias”.

(Id. 205168829).

A
ssim, ao contrário do que sustenta a de
fesa, a valoração negativa das
circunstâncias do crime está fundamentada na quantidade de álcool por litro de ar alveolar,

ou seja, na existência de elemento concreto que extrapola os elementos próprios no tipo penal.

V
erifica-se que o

i. magistrado fundamentou sua decisão considerando que as circunstâncias judi
ciais ati
nentes ao crime pelo qual o apelante foi condenado são desfavoráveis, porquanto a embriaguez foi atestada em patamar elevado, 1,03 mg/L de ar alveolar
expelido, superior ao triplo do
limite legal, 0,3 mg/L de ar alveolar expelido
.

Assim, não há equívoco na sentença, haja vista que
a quantidade de álcool influencia
n
a definição da pena-base. Sendo
que
quanto maior o
consumo de álcool, menor é a capacidade motora e entendim
ento do indivíduo. Em outras pa
lavras, o grau de embriaguez está diretamente relacionado ao potencial perigo resultante da

conduta
.

Vale consignar que o
Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das
agravantes e atenuantes genéricas.
A

doutrina e a jurisprudência
atribuem
ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do
livre convencimento motivado
, aplicar a fração adequada ao caso concreto,
sempre com observância
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Perfilhando esse entendimento, destacam-se
:

“
(...)
a quantidade de álcool ingerida pelo réu pode ser um modulador na fixação da pena-base
, porquanto, como é de conhecimento comum,
quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade motora e de entendimento do indivíduo, ou seja, o nível de embriaguez está proporcionalmente ligado ao potencial de perigo gerado pela conduta
.

4. Na hipótese, constatado que o nível de álcool no organismo do réu (1,12 mg/L de ar alveolar) era três vezes superior ao limite previsto pela legislação (0,3 mg/L de ar alveolar)
não há ilegalidade na exasperação da pena-base, pelas circunstâncias da ação delituosa (maior potencial de perigo)
.

5. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim
, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
" (
AgRg
no HC n. 445.853/BA, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe10/9/2018).

6. Ordem denegada.

(HC n. 587.193/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020,
DJe
de 26/8/2020)
”
(grifos meus).

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
– ART. 306, § 1o, INCISO I, CTB -
DOSIMETRIA – PENA-BASE – FUNDAMENTOS CONCRETOS – ELEVADA CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE – MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA
EVIDENCIADO – apelo I
m
provido. 1.
A constatação de que o réu consumiu quantidade de álcool muito superior àquela estabelecida em lei para caracterizar o crime de embriaguez ao volante configura fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial. Precedentes. STJ
. 2. No caso, foi constatado que o recorrente havia consumido quantidade de álcool quatro vezes superior à admitida por lei (1,19 mg/L). Consta, ainda, que o apelante estava completamente embriagado, estando inclusive impossibilitado de ser interrogado e de assinar o auto de infração. Assim, a circunstância judicial foi corretamente
desvalorada
. 3. APELO IMPROVIDO.

(TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000088-85.2019.8.08.0030, Relator: ADALTO DIAS TRISTAO, 2a Câmara Criminal)
”

Em relação ao pedido de isenção do pagamento de multa e das custas processuais em razão da hipossuficiência,
tem-se que eventual
concessão da gratui
dade de justiça
não
conduz
à

necessária
isenção
do pagamento as custas processuais
, já que estas
constitu
em
uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP.

Com efeito, registre-se que
questionamento
s
acerca
do pagamento
de custas e/ou isenção destas
,

ficam reservadas para a análise e deliberação do
juízo da execução penal, haja vista a possibilidade de alteração da condição financeira do condenado
.

Nesse
contexto, segue orientação jurisprudencial
:

“(...)

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.” (N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020,
Publicado
no DJE 20/09/2020)
”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

Carlos Henrique Silva Oliveira
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
prolatada pelo Juízo da
Vara Única da
C
omarca de Itaúba
(MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024